Tribunal: TJBA
Processo: 0505716-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505716-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE SALOMAO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO REU E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03 – APELAÇÃO DA DEFESA - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO FULCRADA, INCLUSIVE, NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS – TIPICIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA, NOTADAMENTE EM FACE DA QUANTIDADE DE DROGA EM PODER DO RÉU, BEM COMO O LOCAL EM QUE ELE SE ENCONTRAVA E AS ARMAS E MATERIAIS APREENDIDOS, OS QUAIS DENOTAM A EXISTÊNCIA DE UM CERTO NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO COM LOGÍSTICA DESTINADA A OPERAR O TRÁFICO DE DROGAS EM MAIOR ESCALA - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11343/06 AFASTADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – IMPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I – O réu foi condenado pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, sendo-lhe impostas as penas, respectivamente, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa, e 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, totalizando, após a aplicação da regra do concurso material, 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semi-aberto e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias multa”, por ter sido apreendido portando, em local de intenso tráfico de drogas com atuação de várias facções criminosas, drogas, armas e outros materiais relacionados aos referidos crimes. II – A materialidade dos delitos encontra-se comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, e do Laudo Pericial, todos constantes do ID nº 51430294, além do Laudo de Exame Pericial constante dos ID’s nºs 51430738/51430741, onde consta a apreensão de 05 (cinco) porções grandes de erva seca esverdeada, 57 (cinquenta e sete) porções de erva seca esverdeada, acondicionadas em papel alumínio, 28 (vinte e oito) porções de erva seca esverdeada, acondicionadas em embalagens plásticas, totalizando 849,03g (oitocentos quarenta e nove gramas e três centigramas) da aludida substância, além de pinos e embalagens plásticas vazias, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) cinto tático com suspensórios, 01 (um) porta carregador duplo, 01 (uma) arma de fogo tipo carabina sem numeração, além de 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, tendo o exame pericial constatado que a mencionada erva seca corresponde a tetrahidrocanainol (THC), popularmente conhecida como maconha. III – Colhe-se das declarações dos policiais que eles estavam em incursão de rotina em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde, inclusive, existe guerra de facções rivais, quando se depararam com elementos que empreenderam fuga ao avistar as guarnições, seguindo-se a perseguição na direção para onde tais indivíduos fugiram, e conseguiram alcançar o acusado após adentrarem em um terreno com um imóvel em construção, oportunidade em que o ora apelante foi apreendido na posse de uma mochila contendo o material acima descrito, sendo confirmado pelo réu, em Juízo, que a mochila, realmente, lhe pertencia, rechaçando, apenas, a presença de drogas e armas em seu interior, o que, segundo alega, teria sido depositado pelos policiais, mas que, na verdade, não encontra qualquer ressonância com a prova produzida nos autos. IV – Os referidos agentes públicos sequer conheciam o réu antes de tal diligência, inexistindo qualquer indicação de motivo para que todos os policiais que prestaram depoimento em Juízo fizessem acusações tão graves, enquanto que a única testemunha de defesa constante da instrução processual apresentou depoimento desprovido de credibilidade e incapaz de desacreditar as declarações dos agentes públicos, pois narrou de forma totalmente isolada que o réu sofreu agressão por parte dos policiais, o que não se coaduna com o Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado ao ID nº 51430721e seg., realizado no mesmo dia dos fatos descritos de Denúncia, oportunidade em que, inclusive, consta que o acusado “nega agressões físicas durante abordagem policial”. V - A autoria dos delitos encontram-se comprovadas através do flagrante e dos depoimentos dos policiais prestados em juízo, os quais, de maneira harmônica, apontam que o réu estava portando drogas e armas, sendo normal que, pelo decurso do tempo, e pelo número de abordagens que normalmente os policiais fazem no desempenho de suas atividades, que não se lembrem de todos os detalhes dos fatos, desde que narrem o essencial como ocorreu no caso sub examine em que, inclusive, os depoimentos dos Agentes demonstraram-se coerentes e verossímeis, não havendo qualquer motivo capaz de excluir o valor probatório de suas declarações. VI – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73.518, rel. Min. Celso de Mello, DJU de 18.10.96, p. 39.846). VII – O delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se exige, portanto, a venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito. Ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu a “transportava” e “trazia consigo”, ações típicas igualmente descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. VIII – Da mesma forma, restou devidamente provado que o recorrente também estava transportando armas de fogo sem autorização e com numeração suprimida constituindo-se o crime previsto no art. 16, § 1º, da lei 10826/03. IX - No que se refere à alegação de ausência de tipicidade quanto ao aludido crime, sob alegação de que o Laudo Pericial concluiu que as armas apreendidas apenas são capazes de “produzir disparos unitários se houvesse a instalação de cartucho diretamente na câmara do cano”, observa-se, da simples leitura das razões recursais, que o referido Laudo não indicou a ausência de potencialidade lesiva das armas, mas, ao contrário disto, atestou a capacidade de produzirem disparos, apenas, excluindo a possibilidade de sua realização de forma automática, havendo, contudo, a possibilidade de produzir disparos mediante a instalação do cartucho “diretamente na câmara do cano”, o que afasta, totalmente, a mencionada tese de defesa. X - O juiz monocrático não agiu com acerto ao aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, tendo em vista que os elementos colhidos dos autos evidenciam que o réu dedica-se à atividade criminosa, conforme ressaltado no recurso ministerial. XI – Não pode-se olvidar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de forma eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, não estando apto a usufruir do aludido benefício. XII – Na espécie, nota-se não só a presença de quantidade de droga apreendida de aproximadamente 1 (um) quilo de maconha, mas, também a existência de outros elementos capazes de evidenciar que o réu se dedica à atividade criminosa, tendo em vista que ele foi apreendido em local de intenso tráfico de drogas com atuação de diversas facções criminosas, mas, também que ele estava transportando 01 (um) cinto tático com suspensórios, 01 (um) porta carregador duplo, 01 (uma) arma de fogo tipo carabina sem numeração, além de 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, que demonstram, inclusive, a provável atuação conjunta de outros agentes e da existência de mais armamentos, até porque os acessórios são se mostram totalmente compatíveis com as armas apreendidas, o que não corresponde a figura do traficante eventual. XIII - Os aludidos materiais denotam a existência de um certo nível de organização com logística destinada a operar o tráfico de drogas em maior escala, considerando, inclusive, que, nada obstante as armas apreendidas não estivessem apresentando, no momento, total eficiência, trata-se de sub metralhadora e carabina, o que, sem dúvida, evidencia a habitualidade delitiva. XIV – “A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa”. (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022.) XV – Nesta senda, em relação ao crime de tráfico de drogas, afastado o referido redutor e considerando, inclusive, a ausência de qualquer impugnação quanto a pena-base aplicada, deve ser mantida a reprimenda nesta fase em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, tornando-a definitiva, à falta de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, totalizando, após a aplicação da regra do concurso material, a pena em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias multa, no valor acima referido, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. APELO DA DEFESA IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AP. 0505716-35.2020.805.0001 - SALVADOR RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505716-35.2020.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados SIMULTÂNEOS JORGE SALOMAO OLIVEIRA SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator